Tribunal: STF
Processo: ARE 1596387
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) - DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO IMPOSTO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO ESCRITURAL DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, demonstradas. 2. A movimentação de mercadoria, entre os estabelecimentos, sob a titularidade do mesmo contribuinte, não caracteriza a hipótese de fato gerador do ICMS, ante a inocorrência de efetiva circulação jurídica. 3. Jurisprudência pacífica do C. STF, firmada em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.099). 4. Aplicação da Súmula nº 166, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 5. Hipóteses de incidência tributária e de fato gerador, inocorrentes. 6. O mandado de segurança constitui via adequada à pretensão tendente à compensação de indébito tributário. 7. Aplicação do Tema nº 118, do C. STJ. 8. Possibilidade de compensação escritural do imposto indevido, reconhecida, ressalvada, contudo, a necessidade de observância de procedimento administrativo fiscal. 9. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive deste E. Tribunal de Justiça. 10. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 11. Ordem impetrada em mandado de segurança concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, para determinar, apenas e tão somente, o seguinte: a) extensão dos efeitos do r. pronunciamento jurisdicional a todos os demais estabelecimentos da parte impetrante; b) observância de procedimento administrativo fiscal, para a compensação de indébito tributário. 13. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença proferida na origem. 14. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido. 15. Recursos oficial e de apelação, oferecido pela parte impetrada, parcialmente providos.” (Doc. 26, fls. 3 e 4; grifei)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral e, no mérito, violação ao artigo 100 da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O recurso extraordinário com agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“Primeiramente, necessário consignar que a repercussão geral está presente. Isso porque se está diante de ação movida contra o Poder Público, cujo acolhimento implicará, indiscutivelmente, na subtração de recursos públicos (efeito econômico), que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, e que serão destinados a poucos e privilegiados advogados.
Além disso, não se pode esquecer do chamado 'efeito multiplicador' das condenações sofridas pelo Estado, o que pode estimular a judicialização dos atos do Poder Público.
Especificamente no que se refere ao tema de fundo, esta Corte já se pronunciou, inclusive sob regime de repercussão geral ao julgar o Tema 831, RE 889173 que fixou a seguinte tese:
[...]
Do exposto, inegável que o recurso raro ora interposto transcende os interesses das partes envolvidas e envolve matéria constitucional prequestionada nas instâncias ordinárias, sendo de rigor que essa Colenda Turma Julgadora conclua pela admissibilidade do recurso, nos termos expostos, como ora se requer.”

À vista disso, o apelo extremo, limitando-se a argumentos genéricos, nada falou sobre a repercussão geral da controvérsia específica da lide.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido se deu, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Sem prejuízo do óbice suso referenciado, exsurge que, mesmo que, hipoteticamente, o recurso extraordinário fosse cognoscível, ainda assim, não seria o caso de se acolher a pretensão formulada pelo polo recorrente.
Não olvido de que o Pleno da Corte, no RE 1.420.691, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (DJe 28/8/2023), Tema 1.262 de Repercussão Geral, fixou a tese de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.
Contudo, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a “restituição administrativa” não se confunde com a “compensação tributária”, de forma que a tese do Tema 1.262 de Repercussão Geral não se aplica a esta última, bem como que a disciplina da compensação tributária é de índole infraconstitucional. A propósito, confiram-se as ementas abaixo:

“Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Compensação tributária. Distinção entre compensação e requisição de pagamento. Inaplicabilidade dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. Distinção. Recurso inadmissível. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais, no qual se alegava violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. No acórdão recorrido havia sido reconhecida a possibilidade de compensação de valores indevidamente recolhidos a título de tributos, afastando-se a necessidade de submissão ao regime de precatórios. II. Questão em discussão. 2. Verificar se a compensação de crédito tributário reconhecida judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios, conforme os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a restituição de indébito via precatório da compensação tributária, reconhecendo que essa última não se submete, em regra, ao regime de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição da República, afastando-se, assim, a incidência dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 4. No acórdão recorrido, concluiu-se pela possibilidade de compensação de créditos tributários com base em legislação infraconstitucional, sem se determinar a restituição em dinheiro por via judicial, o que afasta a aplicação dos mencionados precedentes de repercussão geral. 5. Eventual ofensa à Constituição decorreria da interpretação de normas infraconstitucionais relativas à compensação tributária, o que configura violação indireta ou reflexa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. 6. A mera repetição de argumentos já enfrentados pela decisão agravada, sem o acréscimo de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado. IV. Dispositivo e Tese. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: ‘O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262’.” (ARE 1.553.178-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/10/2025)

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Compensação tributária. Inaplicabilidade do tema 1.262. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Discute-se a aplicação do regime de precatórios à compensação escritural de indébitos tributários reconhecidos judicialmente. 2. A parte recorrente alega que a decisão proferida em mandado de segurança, que autorizou a compensação escritural, submete-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, invocando a tese fixada no tema 1.262 do Supremo Tribunal Federal. 3. O Tribunal de origem assentou a possibilidade de compensação, afastando a aplicação do tema 1.262, no qual o Plenário do STF fixou a tese de que ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a compensação escritural de indébito tributário reconhecida judicialmente deve submeter-se ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do tema 1.262 da repercussão geral. III. Razões de decidir. 5. As alegações da parte recorrente são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, buscando a rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inaplicabilidade do tema 1.262 aos casos de compensação tributária, uma vez que o referido precedente se restringe a tratar da possibilidade de restituição por meio de via administrativa. 7. A controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, possui índole infraconstitucional, configurando eventual ofensa à Constituição Federal como meramente reflexa. IV. Dispositivo. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.540.802-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/8/2025)

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indébito Tributário. Compensação Tributária. Restituição Administrativa. Temas diversos. Inaplicabilidade do Tema 1.262. Legitimidade da Compensação tributária No Caso dos Autos. Infraconstitucional. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Súmula 279 do STF. Desprovimento. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário de acórdão que permitiu a compensação tributária em mandado de segurança. 2. A agravante alega a não incidência da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa direta ao art. 100 da Constituição, sob o argumento de que a Corte não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo ambas formas de restituição administrativas e, portanto, vedadas na sistemática de precatórios estabelecida na Constituição. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, no julgamento de mandado de segurança em que se reconhece indébito tributário, é legítimo permitir a compensação tributária. III. Razões de decidir. 4. O acórdão recorrido versou sobre compensação tributária, e não sobre restituição administrativa, sendo inaplicável o Tema 1.262 da repercussão geral, uma vez que aquele instituto não foi analisado no paradigma. 5. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade do uso da compensação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.534.650-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/5/2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.506.391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/11/2024)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente